Tribunal: TJSP
Processo: 1002059-17.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Argumentos trazidos nas razões recursais que não confrontam especificamente os fundamentos lançados no julgado de primeiro grau, dissociando-se destes – Ausência de irresignação ante o teor do julgamento proferido na origem, o que equivale à inexistência de fundamentação – Dialética processual – Não atendimento da exigência de regularidade formal

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Argumentos trazidos nas razões recursais que não confrontam especificamente os fundamentos lançados no julgado de primeiro grau, dissociando-se destes – Ausência de irresignação ante o teor do julgamento proferido na origem, o que equivale à inexistência de fundamentação – Dialética processual – Não atendimento da exigência de regularidade formal estampada no art. 1010, III, do CPC, requisito de admissibilidade recursal extrínseco – Precedentes do TJSP e do STJ – Recurso não conhecido.